Tribunal: TJDFT
Processo: 0711454-86.2022.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: APELAÇÃO CRIMINAL PROCESSO: 0711454-86.2022.8.07.0003 APELANTE: FRANCISCO JORDILENE NASCIMENTO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Tendo em vista a ausência de interposição de recurso especial, consoante certificado no ID no 58576076, certifique-se o trânsito em julgado e remetam-se os autos ao órgão julgador de origem. Retifique-se a autuação para constar apelação criminal como classe processual. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007